Tribunal: TJES
Processo: 5000021-63.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-63.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ ROMANO ARDISSON
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000021-63.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIZ ROMANO ARDISSON

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZ ROMANO ARDISSON, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se da alegação do recorrido de que não contratou o cartão de crédito consignado (contrato nº 772636359-6), o qual gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. O recorrente, por sua vez, defende a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e sustenta que o valor de R$ 1.253,00, objeto de saque, foi devidamente creditado na conta bancária do autor.

A sentença recorrida acolheu a tese autoral, fundamentando que o banco não comprovou a regularidade da contratação, considerando a simplicidade do consumidor e a ausência de assinatura física, e afastou a necessidade de devolução do valor creditado. O recurso do banco busca a reforma integral da sentença, mas, subsidiariamente, pleiteia a compensação do valor disponibilizado ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

É o breve relatório.

O juízo de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela nulidade do negócio jurídico, por vício na manifestação de vontade.

De fato, os elementos dos autos não demonstram a livre manifestação de vontade do consumidor. A simples foto do recorrido em um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e consciente,
especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao declarar a
nulidade do contrato.

Diante disso, é devido ao recorrido a
devolução em dobro
dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto a reparação por
danos extrapatrimoniais
entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser presumido, estando o valor fixado em sentença dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

Assiste razão ao recorrente, contudo, exclusivamente no que tange à
necessidade de compensação
do valor que foi disponibilizado ao recorrido. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior (Enunciado 29 da Turmas Recursais do TJES), sendo esta uma consequência lógica e necessária para restabelecer o equilíbrio e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes

Embora a disponibilização e utilização do valor não convalidem um contrato nulo, tal fato é juridicamente relevante para os efeitos da anulação. Se, por um lado, o recorrente deve restituir os valores indevidamente descontados, por outro, o recorrido deve, necessariamente, devolver a quantia que efetivamente ingressou em sua esfera patrimonial em decorrência do negócio invalidado.

Dessa forma, impõem-se a reforma da sentença, mas apenas para
determinar que do montante total da condenação
(restituição em dobro e danos morais)
seja abatido o valor de R$ 1.253,00
(um mil, duzentos e cinquenta e três reais), o qual foi creditado na conta do recorrido (ID 14913993).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, unicamente para autorizar a compensação do valor de R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais), creditado na conta bancária do recorrido, com o montante total da condenação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)